Tribunal: TJSP
Processo: 0013928-81.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas Corpus. Embriaguez ao volante (artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro). Pretensão de reforma da decisão que determinou a suspensão do direito de conduzir veículo automotor. Inadequação da via eleita. Writ que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Decisão atacável por meio de recurso em sentido estrito. Exegese do artigo 294, parágrafo único, do Código de

Ementa:
Habeas Corpus. Embriaguez ao volante (artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro). Pretensão de reforma da decisão que determinou a suspensão do direito de conduzir veículo automotor. Inadequação da via eleita. Writ que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Decisão atacável por meio de recurso em sentido estrito. Exegese do artigo 294, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro. Decisão que, de qualquer forma, não importa em restrição à liberdade de locomoção do paciente, porquanto não o inibe de se locomover por outros meios. Não evidenciada ilegalidade manifesta apta a ensejar o manejo da ordem de ofício. Não conhecimento da impetração nesta extensão. Pleito de "reformulação" da proposta de suspensão condicional do processo oferecida pelo Ministério Público, a fim de que seja computado o tempo em que o paciente cumpriu as medidas cautelares impostas. Descabimento. Sursis processual que não se cuida de pena, mas sim de instituto despenalizador. Inaplicabilidade do instituto da detração penal à benesse referida, não competindo ao poder judiciário, ademais, conduzir a atuação do Ministério Público. Proposta que não se mostrou desarrazoada e foi expressamente recusada pela Douta Defesa. Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.